Tribunal: TJPA
Processo: 0804945-06.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804945-06.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DA UNIDADE PRISIONAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLIC
AS. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA QUE LEGITIMAM A INTERFERÊNCIA DO PODER ESTATAL. REPERCUSSÃO GERAL. STF. RE 592581. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Trata-se de Ação Civil Pública, cujo objeto é a reforma do Centro de Recuperação de Bragança, para que seja sanado a deficiência de segurança, higiene, instalação sanitária e hidráulica, em virtude da constatação de que o Unidade Prisional vinha funcionando em situação inadmissível, em condições insalubres, com espaço inapropriado, violando a integridade física e moral dos presos, além de pôr em risco também a comunidade local, em razão da ausência de segurança pública no estabelecimento prisional.

II- A hipótese dos autos revela situação excepcional que admite o controle jurisdicional, sem que haja qualquer violação ao princípio da separação dos poderes.

III- É permitido ao Poder Judiciário determinar que a Administração Pública realize obra ou reforma emergencial em estabelecimento prisional, visando garantir os direitos básicos fundamentais dos presos, tendo em vista que estes direitos têm aplicabilidade imediata, sendo inaceitável que questões de natureza orçamentária impeçam a implementação das políticas que busquem assegurá-los.

IV- O direito à segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

V-
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Agravo de Instrumento nº
0804945-06.2018.8.14.0000
.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 19 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos

de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, proferida nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Liminar (proc. n. 0000407-22.2017.8.140009), tendo como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Compulsando os autos, verifica-se nas alegações do Parquet que o presídio de Bragança está em condições precárias para manter sob custódia os presos, por isso, requereu a concessão de medida liminar para determinar que o Estado proceda à interdição provisória do presídio com a transferência dos presos para outros estabelecimentos próximos, bem como a construção de um novo presídio no prazo de 180 dias. No mérito, roga pela procedência da demanda nos termos da liminar e a condenação do Estado à construção da nova penitenciária.

Em decisão do Juízo da Vara Cível e Empresarial de Bragança deferiu parcialmente a liminar, com a interdição parcial do presídio de

Bragança, para não receber presos de outras Comarcas, realizando-se a reforma no prazo de 90 dias, abrangendo-se os reparos e infiltrações, troca de todas as instalações elétricas, caixa d ́agua, grades de todas as celas e adequação da rede de esgoto, determinando a compra de máquinas de raio X e detectores de metal, algemas, cadeados e colchões novos, bem como rádios para comunicação dos agentes.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso.

Em suas razões (ID 715538-Pág.1/21), em breve síntese, aduz: 1) da ilegitimidade passiva; 2) a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes; 3) a impossibilidade de ingerência do Judiciário em políticas públicas e a imprescindibilidade de previsão orçamentária, bem como a necessidade de realização de licitação; 4) a inexistência de recursos públicos e dever de observância à teoria da reserva do possível; 5)

da Tutela Provisória;6) da inocorrência dos pressupostos do Fumus Boni Iuri e do Periculum in Mora,
isso porque quem está diante de grave perigo de lesão à ordem pública é o Estado, já que foi-lhe retirado (ainda que parcialmente) o poder de decidir onde aplicar.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, o total provimento, com a
reforma
definitiva da decisão atacada.

Junta documentos.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão monocrática de ID nº 770924-Pág.1/3, indeferi o efeito suspensivo pleiteado, por estarem
ausentes os requisitos permissivos da tutela pretendida, mais especificamente a plausibilidade nas alegações do recorrente, com base no art. 1.019, I c/c art. 300 do CPC.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, (ID.2037602-Pág.1/17) pugnando pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se na íntegra a r. decisão “In Totum’ do juízo singular.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão no que diz respeito a dilatação do prazo de 90 dias para 120 dias para a reforma do Centro de Recuperação Bragantino, tendo em vista o princípio da isonomia e a segurança jurídica, mantendo a decisão atacada em seus demais termos (ID 4378066-Pág.1/3).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do
agravo
deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O recurso visa a reforma da decisão de 1º grau que determinou a reforma emergencial do Centro de Recuperação de Bragança, no prazo de 90 (noventa).

O Estado do Pará alega, em síntese: 1) da ilegitimidade passiva; 2) a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes; 3) a impossibilidade de ingerência do Judiciário em políticas públicas e a imprescindibilidade de previsão orçamentária, bem como a necessidade de realização de licitação; 4) a inexistência de recursos públicos e dever de observância à teoria da reserva do possível; 5)

da Tutela Provisória;6) da inocorrência dos pressupostos do Fumus Boni Iuri e do Periculum in Mora,
isso porque quem está diante de grave perigo de lesão à ordem pública é o Estado, já que foi-lhe retirado (ainda que parcialmente) o poder de decidir onde aplicar.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passo ao exame de mérito.

O Estado do Pará, como sempre e outra vez, argui que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente lide considerando a natureza jurídica autárquica da SUSIPE a quem compete a administração do sistema penitenciário.

Todavia, não merece prosperar

tal alegação, uma vez que a responsabilidade pelas obras de ampliação e construção de cadeias públicas é do Estado, sendo a questão já foi dirimida por esta Egrégia Corte posto que, em que pese a SUSIPE ser uma Autarquia com personalidade própria, sua instituição não exime a responsabilidade do Estado do Pará pela manutenção da segurança
pública
do Município de Bragança (artigo 144 da CF/88), ou da dignidade dos carcerários (artigo 1º, III, da CF/88), logo, o Ente Estadual é parte legitima para integrar a presente lide.

Neste contexto, vejamos as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ e pela SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SUSIPE visando modificar sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO CIVIL PÚBLICA movida pelo apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do apelante ESTADO DO PARÁ.

(...) II - DA APELAÇAO DO ESTADO DO PARÁ

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso e passo a apreciar a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO

Sustentou o estado sua ilegitimidade a figurar no polo passivo da demanda, pois seria de responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (SUSIPE) os pedidos veiculados na inicial.

Melhor sorte não lhe assiste, eis que os pedidos deduzidos na exordial da ação civil pública são de competência do Estado lato senso. Assim, dentro da competência residual do Estado, estatuída no art. 25, §1º, da CF/88, compete a ele o serviço de políticas públicas, razão pela qual rejeito a preliminar.

(TJPA, 2015.03415637-84, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-06, Publicado em 2015-10-06).”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PRELIMINAR DE ILEGITIMINADADE PASSIVA - REJEITADO REMOÇÃO DE PRESOS PARA A CADEIA PÚBLICA LOCAL - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA AUSÊNCIA DE FATOS OU FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REVOGAÇÃO PRIVAÇÃO DAS CONDIÇÕES MINIMAS DE SOBREVIVENCIA - PROVA INEQUIVOCA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES COMPROVADOS EM PRIMEIRO GRAU DECISÃO MANTIDA RECURSO RECONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. (2011.02950344-38, Ac. 94.339, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2011-01-24, Publicado em 2011-02-03).”

No que se refere a violação ao princípio da separação dos poderes, inicialmente, destaco que o art. 1º da Constituição Federal elenca o rol dos princípios fundamentais do cidadão, dentre eles está o da dignidade da pessoa humana.

O artigo 144 da Carta Maior, por sua vez, dispõe ser dever do Estado a manutenção da segurança pública:

"Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (...)".

Outras normas infraconstitucionais também dispõe que as cadeias públicas devem contem requisitos básicos adequados à existência humana e estabelecem a dignidade do recluso, a teor do disposto nos artigos 41 e 88 da Lei de Execuções Penais:

Art. 41 - Constituem direitos do preso: I - alimentação suficiente e vestuário; II - atribuição de trabalho e sua remuneração; III - Previdência Social; IV - constituição de pecúlio; V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação; VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena; VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; ,X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; ,XI - chamamento nominal; XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena; XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. XVI ¬ atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente".

Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular. a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana; b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados)".

Outrossim, o art. 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos ¬ Pacto de São José da Costa Rica ¬ determina que
"toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano
".

A doutrina de José Miguel Garcia Medina assevera que, além de dever do Estado, a segurança é direito de todo cidadão, sendo prerrogativa constitucional indisponível,
in verbis
:

“Realiza-se a segurança pública para a manutenção ou restauração da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Trata-se de dever do Estado (Art. 144, caput), ao qual corresponde, pois, o direito do cidadão à segurança, reconhecido como direito fundamental pelo art. 5º, caput. O direito à segurança, assim, é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.” MEDINA, José Miguel Garcia. Op. cit., p. 597.

Diante da vasta previsão normativa que assegura o respeito à dignidade da pessoa humana, não merece prosperar a alegação do agravante de violação ao princípio da separação dos poderes e impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Isto porque o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam.

Não há que se falar em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com os princípios da separação dos poderes.

A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da segurança pública e da dignidade dos cidadãos acautelados, propiciando os meios necessários a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

Dessa forma, diante da omissão administrativa, é permitida a interferência do Poder Judiciário em determinar que a Administração Pública realize a reforma da Cadeia Pública no referido município, visando garantir os direitos fundamentais dos presos, sendo inaceitável que questões de natureza orçamentária impeçam a implementação das políticas públicas que busquem assegurá-los.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 592.581, com repercussão geral, decidiu pela possibilidade de o Poder Judiciário determinar que a Administração Pública realize obra ou reforma emergencial em presídio, nos casos de violação dos direitos fundamentais dos presos, em consagração ao princípio da dignidade da pessoa humana, demonstrando, assim, o acerto da decisão recorrida, in verbis:

REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes.

V - Recurso conhecido e provido.

(RE 592581, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016).

No que tange ao argumento de falta de previsão orçamentária e necessidade de observância do princípio da reserva do possível, este também não merece guarida.

Ainda que a construção/reforma de penitenciárias dependam de previsão orçamentária conforme sustenta o agravante, a decisão agravada determinou tão somente a estrita obediência às garantias constitucionais e direitos fundamentais dos presos custodiados na Cadeia Pública de Bragança, mediante a concessão da tutela antecipada, a qual, em momento algum determinou a imediata criação de novas celas ou presídios públicos, mas sim da restauração das celas já existentes, incluindo sistema elétrico, esgotamentos sanitários e afins, os quais devem ser preservados de forma a garantir que os presos permaneçam em um local que não retire sua dignidade humana.

Ademais, verifica-se que o agravante não juntou aos autos qualquer documento comprobatório da incapacidade de realizar as reformas determinadas, de modo que o
periculum in mora
milita em favor dos presos que vivem, dia após dia, em local insalubre e indigno, devidamente comprovado mediante as fotos do estabelecimento e os laudos de vistoria anexados aos autos.

No caso dos autos, foi constatado que a Centro de Recuperação de Bragança encontrava-se funcionando em situação totalmente inadmissível, em condições insalubres e espaço inapropriado, violando a integridade física e moral dos presos e colocando em risco também a comunidade da região, em virtude da ausência de segurança pública.

Desse modo, mais uma motivo para ser cabível a submissão da matéria ao exame jurisdicional, com vistas a resguardar interesses difusos e coletivos, sendo a via eleita adequada para esse fim.

Por fim,
quanto a
tutela provisória e a inocorrência dos pressupostos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora esclareço que
:

Para que haja a outorga da tutela antecipada deve estar presente o juízo de verossimilhança fundado em prova inequívoca.

A prova inequívoca consiste, pois, na demonstração dos fatos articulados na peça vestibular, por intermédio de prova idônea suficientemente forte, aliada ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem.

Emerge dos autos a flagrante a verossimilhança das informações apresentadas, não deixando dúvidas.

Desse modo, a manutenção da liminar urge e impera, porquanto o provimento tardio da pretensão poderá ser inócuo para impedir a perpetração da horrenda situação em que se encontra o estabelecimento prisional de Bragança, onde os presos que lá se encontram estão sobrevivendo em condições absolutamente desumanas, degradantes e insalubre, além de que, pela fragilidade da estrutura do prédio (ausência de segurança), a qualquer momento poderá ocorrer uma fuga em massa se a situação permanecer como está.

Com efeito, diante dos fatos expendidos vislumbramos que o
fumus boni iuris
encontra-se consubstanciado na flagrante violação aos direitos fundamentais dos presos alojados no Centro de Recuperação de Bragança

Outrossim, não há o que se falar em aplicação do art. 1º, §3º da lei 8.437/92, considerando que os detentos encontram-se submetidos à condições completamente insalubres, em uma cadeia que não reúne condições mínimas para a necessária contenção dos presos, oferecendo grande insegurança aos policiais e a população bragantina, que vive submetida a risco diuturno, ante a perene possibilidade de fuga dos internos.

Desa forma, entendo que a eventual suspensão dos efeitos da tutela antecipada, poderá ocorrer o
periculum in mora
inverso, que seria a inversão do risco jurídico, uma vez que, com a suspensão da decisão hostilizada, estar-se-ia colocando em risco o direito à vida digna e a dignidade permanecerá tolhido.

Portanto,
no caso concreto, não vislumbro nenhum equívoco na decisão agravada, pois devidamente fundamentada e com base na legislação processual vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), 19 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

Belém, 30/07/2021